Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-72.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013913-72.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DAZAY MECANICA & AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 40.254.002/0001-21 (EMBARGADO), CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS - CPF: 025.936.645-50 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), DAZAY MECANICA & AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 40.254.002/0001-21 (EMBARGANTE), CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS - CPF: 025.936.645-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALEGADA
OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que
desproveu Recurso de
Agravo Interno e manteve decisão monocrática que
negou provimento aos
Recursos de Apelação interpostos em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

O
Banco
Embargante aleg
a
omissão quanto à limitação dos juros moratórios pactuados em 6% ao mês e quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i)
analisar
se o Acórdão
é
omisso quanto à limitação dos juros moratórios; (
ii
)
verificar se há
omissão quanto aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Acórdão enfrentou expressamente a abusividade dos juros moratórios de 6% ao mês
e manteve
a limitação em 1% ao mês, por se tratar de encargo excessivo em relação de consumo.

4. H
ouve pronunciamento específico quanto à sucumbência, assentando-se que a parcial procedência dos pedidos autoriza a distribuição proporcional dos encargos processuais.

5.
O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Inexistem vícios do art. 1.022 do CPC quando o Acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia. 2. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

C
uida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto p
elo

Banco Volkswagen S.A.
em virtude do
A
córdão
que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante alega que o decisum é omisso, sob a tese de
que o Colegiado deixou de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais invocados nas razões recursais, especialmente no tocante à limitação dos juros moratórios convencionados contratualmente.

Aduz que não houve pronunciamento específico acerca da vigência e aplicabilidade dos
arts
. 406 e 407 do Código Civil, do art. 29, § 1o, III, da Lei n. 10.931/2004 e do art. 52, II, do Código de Defesa do Consumidor
.

Sustenta
a validade da cláusula contratual que estipulou juros moratórios superiores a 1% ao mês,
e
a possibilidade de livre pactuação da taxa em cédula de crédito bancário.

Argumenta que o Acórdão também é omisso
quanto ao capítulo sucumbencial,
sob a alegação
de que a condenação em honorários advocatícios deveria observar exclusivamente o princípio da causalidade e os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil
.

Requer
o acolhimento
do Recurso para suprir as omissões, com a
manifestação expressa sobre os dispositivos legais
indicados.

Embora intimada, a empresa
Dazay
Mecânica & Autopeças Ltda., deixou transcorrer o prazo sem se manifestar sobre o Recuso (Id. 359295867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Banco Volkswagen S.A.
opôs este Recurso Integrativo
em virtude do
A
córdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno e manteve, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que desproveu os Recursos de Apelação interpostos pelas partes.

Em suas razões, s
ustenta, em síntese, omissão quanto ao exame dos
arts
. 406 e 407 do Código Civil, art. 29, §1o, III, da Lei n. 10.931/2004 e art.
52, II, do Código de Defesa do Consumidor,
sob o
argumento de que
é
válida a cláusula contratual que fixou juros moratórios em 6% ao mês.

Alega, ainda,
que o Acórdão é omisso no que tange
à distribuição dos ônus sucumbenciais e aos critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sem razão.

Const
a
expressamente do voto condutor que o Agravo Interno
se limitou
à reiteração das mesmas teses jurídicas já deduzidas na Apelação, sem apresentação de argumento novo relevante, razão pela qual incidiu o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306, admitindo-se a manutenção da decisão agravada com adoção de seus fundamentos.

Também
está
consignado, de forma clara, que a autonomia privada não
tem
caráter absoluto nas relações contratuais submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente em contratos de adesão firmados por instituições financeiras.

Nessa linha, registrou-se que a estipulação de juros moratórios em 6% ao mês, equivalentes a 72% ao ano, cumulada com multa contratual, revela encargo manifestamente excessivo, legitimando o controle judicial de abusividade e a limitação ao percentual de 1% ao mês.

Portanto, a tese jurídica
aduzida
pelo Embargante foi expressamente enfrentada e rejeitada,
motivo pelo qual não há falar em
omissão quanto aos fundamentos legais suscitados.

Cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os dispositivos legais mencionados pela parte, quando apresenta fundamentação suficiente e coerente para resolver a controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Basta que a decisão enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa, o que foi devidamente observado.

No tocante aos ônus sucumbenciais, também não procede a alegada omissão.

No
acórdão embargado
, a Câmara
consignou, de maneira expressa, que a parcial procedência dos pedidos formulados na demanda justifica a distribuição proporcional da sucumbência,
e afasta
a incidência isolada do princípio da causalidade.

Assim, houve pronunciamento específico sobre a matéria, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

Na realidade, o que se verifica é o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que os
A
claratórios
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco
à modificação do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

P
ara fins de prequestionamento, consigno que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos legais
citados
pelo Recorrente, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026